Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707701-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE DO NASCIMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação do agravado a fim de reconhecer a existência de excesso na execução (ID 57897794, processo n. 0711119-27.2019.8.07.0018). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença individual em virtude de ação coletiva contra a Fazenda Pública. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os valores acostados à inicial de cumprimento de sentença obedeceram ao que restou consignado no acórdão exequendo, o qual determinou que o reajuste de 84,32% tenha reflexo em todas as vantagens salariais percebidas pelo agravante, sem fazer distinção entre qualquer das rubricas que compunham a remuneração do servidor no mês de março de 1990. Argumenta que levou em consideração apenas o vencimento do mês de março/1990 e as rubricas pagas em retribuição ao exercício de cargo comissionado, função de confiança ou gratificada, por expressa disposição do Estatuto dos Servidores Públicos da União e do Distrito Federal vigente à época e aplicável à espécie - Lei n. 1.711 de 28 de outubro de 1952. Assevera que a ficha financeira acostada aos autos originários e que subsidiou os cálculos do agravante, demonstra que sua remuneração em março/1990 era também composta pela Gratificação DFG/DFA - devendo, portanto, o reajuste de 84,32% refletir igualmente sobre essa vantagem salarial. Tece arrazoado jurídico sobre a Lei do DF n. 38/89. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo para rejeitar integralmente à impugnação do agravado”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Preparo recolhido (ID 15404223). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal porque inteiramente satisfativa, mas por cautela deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da determinação de encaminharem os autos ao contador para atualização do débito exequendo. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora